Tribunal: STF
Processo: RHC 79559
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Recurso de habeas corpus de que se conhece
como pedido originário, mas para indeferi-lo, à mingua de evidência
de ameaça à liberdade do paciente, salvo as naturais limitações de
acesso inerentes à guarda do recinto das organizações militares.